Tribunal: TJSP
Processo: 0004862-97.2018.8.26.0320
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Interrogatório por videoconferência – falta de justificativa não impugnada na ocasião oportuna – nulidade afastada pela preclusão
Tráfico – provas suficientes – condenação mantida
Parcial provimento ao recurso para redução do aumento pela reincidência

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004862-97.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante CEZAR
APARECIDO GOMES DE PAULA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "rejeitada a preliminar suscitada,
deram parcial provimento ao recurso para, reduzido o acréscimo pela recidiva,
estabelecer as penas do réu em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantida no mais a r. sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente) e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004862-97.2018.8.26.0320 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0004862-97.2018.8.26.0320
Apelante: Cezar Aparecido Gomes de Paula
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Limeira
Voto no 39.955
Interrogatório por videoconferência falta de justificativa
não impugnada na ocasião oportuna nulidade afastada
pela preclusão
Tráfico provas suficientes condenação mantida
Parcial provimento ao recurso para redução do aumento
pela reincidência
César Aparecido Gomes de Paula foi condenado pelo
MM. Juiz de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Limeira a 06 (seis)
anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor
mínimo unitário, como incurso no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/06.
Em preliminar, suscita nulidade do feito por indevida
realização do interrogatório por videoconferência. No mérito, pretende a
desclassificação da conduta para a figura do art. 28 da Lei de Drogas ou a
exclusão do aumento pela reincidência, bem como a fixação de regime
aberto.
Contrarrazões às fls. 284/290.
A D. Procuradoria da Justiça opina pelo parcial
provimento do recurso para redução do acréscimo pela recidiva.
É o relatório.
1. Não se nega que a realização de interrogatório por
videoconferência é medida sempre excepcional, a demandar decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004862-97.2018.8.26.0320 -Voto no
3
fundamentada, ausente na hipótese, nos termos do art. 185, § 2o, do CPP
(fl. 252).
No entanto, é verdade também que, no caso, o
defensor não impugnou a medida no momento em que realizada, tampouco
suscitou nulidade pertinente em suas alegações finais, apresentadas
oralmente e gravadas, ocasião em que consignou não ter preliminares a
arguir.
Por
conseguinte,
não
veiculada
oportunamente,
preclusa a matéria, conforme os arts. 571, II, e 572, I, do CPP.
2. Consta da denúncia que, instados a comparecer a
açougue, policiais militares abordaram o apelante no local. Em revista,
encontraram 09 porções de cocaína com o réu. Recolheram ainda saco
com mais 39 invólucros com a substância. Tudo pesou 7,4g.
Interrogado, o acusado afirmou que fora contratado
para cuidar de salão de festas à noite. Estava no local com dez pinos de
cocaína que consumiria naquela ocasião. Não sabe de onde os PMs
recolheram o pacote com o restante do entorpecente. Não disse a eles que
era traficante.
Em juízo, o policial militar Renan Moreira relatou que,
informado da presença de homem em atitude suspeita no interior de
açougue, rumou para o endereço apontado e se deparou com a porta
aberta e as luzes acesas. Entrou e viu o recorrente. Revistado, portava
nove porções de cocaína. Alegou que era usuário e que atuava no local
como faxineiro. Todavia, apreendeu mais 39 porções de cocaína no recinto.
Diante disso, César admitiu que vendia drogas e que já negociara quatro
porções.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004862-97.2018.8.26.0320 -Voto no
4
Na mesma linha o depoimento do PM Rafael Henrique.
Periciados os tóxicos encontrados (fls. 12 e 158/159).
As coerentes narrativas policiais apontam a prévia
existência de delação sobre comportamento suspeito do réu naquele local,
estabelecimento comercial fechado que ocupava de madrugada. Consigo
trazia porções individualizadas de cocaína e outras mais foram apreendidas
no açougue, em quantidade a indicar a destinação comercial. Aliás, tal
finalidade foi assumida pelo acusado, segundo os PMs. Não havia outras
pessoas ali, infirmando a possibilidade de que os entorpecentes
pertencessem a terceiro.
A condenação por tráfico, pois, é respaldada pelas
provas, não havendo falar que insuficientes, tampouco de desclassificação
da conduta para posse para uso pessoal.
As penas-base foram estabelecidas nos menores
patamares legais.
Provada
a
reincidência.
Todavia,
o
respectivo
acréscimo deve se limitar a um sexto, pois apenas as duas anotações à fl.
154 revelam a agravante. As demais mostram penas extintas há tempos
pelo cumprimento.
Logo, as sanções são definidas em 05 (cinco) anos e
10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
A recidiva e a quantidade de reprimenda corporal
impunham o regime inicial fechado, como disposto no art. 33, § 2o, “b”, do
CP, e obstavam tanto o privilégio do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, quanto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0004862-97.2018.8.26.0320 -Voto no
5
a substituição por restritivas de direitos, segundo o art. 44, I e II, do CP.
Frise-se que, diversamente do sustentado pela defesa,
a consideração da recidiva como fator de agravamento da pena e como
impedimento à concessão de benefícios, entre outros reflexos, traduz
opção da política criminal que orientou a elaboração do estatuto penal e
não configura inconstitucionalidade.
De fato, partindo do pressuposto de que a reincidência
indica necessidade de censura maior, a lei alçou-a ao patamar de relevante
instrumento de individualização da sanção, garantia que encontra assento
constitucional. Deve-se lembrar que a essência da individualização da
sanção penal reside não só na consideração do fato ocorrido e do crime
efetivamente praticado, mas também na avaliação da pessoa que
concretamente o cometeu.
Nessa linha, conferindo à decisão os efeitos do instituto
da repercussão geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a
constitucionalidade da reincidência, bem como que não traduz “bis in idem”
seu reflexo em diferentes fases de determinação da reprimenda (RE
453000, rel. Min. Marco Aurélio, j. em 04.04.2013).
3. Frente ao exposto, rejeitada a preliminar suscitada,
dá-se parcial provimento ao recurso para, reduzido o acréscimo pela
recidiva, estabelecer as penas do réu em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantida no mais
a r. sentença.
VICO MAÑAS
Relator